Tribunal: CARF
Processo: 10880.999093/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.999093/2012-51
RESOLUÇÃO
1301-001.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 14 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 174/242) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório.
Referido Despacho Decisório (fls. 2) não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 15386.18972.301209.1.3.04-3253, realizada com suposto crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999093/2012-51
2
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto o relatório formulado no acórdão
recorrido:
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP no 15386.18972.301209.1.3.04-3253 no
qual requer a compensação de débito com crédito referente a Pagamento
Indevido ou a Maior de IRPJ (código 2430: IRPJ – Apuração com base no Lucro
Real – Declaração de Ajuste; período de apuração: 31/12/2004; crédito original na
data da transmissão R$1.687.822,75; fls. 03 a 06).
2. A DERAT/SP emitiu Despacho Decisório (fl. 02) NÃO HOMOLOGANDO a
compensação declarada, visto terem sido localizados um ou mais pagamentos
sem saldo reconhecido para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.

3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 18/12/2012 (AR; fls. 07 e
08), e dele recorreu a esta DRJ, em 17/01/2013 (fls. 11 a 17). Fez, resumidamente,
as seguintes alegações.
I - DA DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO DECLARADA
3.1. Trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pela Impugnante no PERDCOMP n° 15386.18972.301209.1.3.04-3253,
com base em alegada inexistência de crédito de saldo negativo para tanto. O
presente pedido de compensação está atrelado ao crédito utilizado no
PERDCOMP n° 32341.18469.301209.1.7.04-2140.
3.2. Veja-se planilha elaborada pela Recorrente, incorporadora da Companhia
Brasileira de Bebidas (CNPJ n° 60.522.000/0001-83), onde demonstra a
composição do crédito de R$7.337.789,67: (...).
3.3. Este valor refere-se ao crédito da soma do pagamento do benefício FINOR de
R$13.412.596,65 mais o DARF de R$7.577.775,32, informado como pagamento a
maior no PERDCOMP: (...).
3.4. No caso do FINOR, como o pagamento realizado foi a maior do que o devido,
verificado somente após ajustes da contabilidade, não foi utilizado a integralidade
do DARF de R$14.441.128,10, compondo o crédito do período apenas o valor de
R$13.412.596,65.
3.5. Diante disso, como o débito apurado naquele período foi de apenas
R$13.652.582,30, conforme declarado na Ficha 12A, linha 20, da DIPJ (doc. 05), o
crédito de pagamento a maior declarado no PERDCOMP é mais do que suficiente
para extinção dos débitos. Portanto, conforme adiante se demonstrará, o
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999093/2012-51
3
PERDCOMP deve ser homologado, reformando-se o despacho decisório ora
recorrido.
II - DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DECLARADO
3.6. Os valores apontados no despacho decisório como não confirmados pelo
sistema da Receita Federal do Brasil quando da não homologação da
compensação dizem respeito ao saldo do IRPJ do ano-calendário de 2004 da
incorporada:

3.7. O valor de R$7.337.789,67 refere-se ao valor exato declarado em PERDCOMP
de crédito inicial, tendo sido utilizado no PERDCOMP sob n°
32341.18469.301209.1.7.04-2140 o valor de R$5.649.966,92, restando o saldo de
RS1.687.822,75 utilizado no presente PERDCOMP.
3.8. No caso concreto, a Receita Federal do Brasil - RFB não considerou o crédito
do DARF sob código 2430 daquele período. Ocorre que o valor compõe o crédito
para pagamento do débito descrito inicialmente juntamente ao valor de FINOR de
R$13.652.582,30.
3.9. A questão fática e a existência dos créditos resta comprovada através dos
fundamentos apresentados e dos pagamentos realizados e comprovados pela
Recorrente (doc. 06), não havendo razão para desconsideração do pagamento a
maior realizado no período.
3.10. Para validação dos créditos objeto do presente PERDCOMP, importante
analisar as informações e documentos ora apresentados. Nesse sentido,
comprovada a existência do saldo de crédito no valor de R$7.337.789,67, é de se
reformar a decisão recorrida para homologação da compensação com a extinção
do crédito tributário.
III - DO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL
3.11. Para que seja comprovado a existência do crédito declarado pela
Recorrente, formula a requerente o seguinte quesito (art. 16, IV, de Decreto n.
70.235/72):
(a) Seja apontado pelo ilustre perito, tomando como base as declarações
apresentadas pela Recorrente, os registros em seus sistemas, os pagamentos ora
apresentados e demais documentos e informações que entender pertinente, se o
crédito informado pela Recorrente é suficiente para extinção do débito.
Assistente técnico: Rogério da Cruz Guerra, inscrito no CRC/SP n°. 57.258, com
endereço profissional a Av. Antárctica, 1891, Fazenda Santa Úrsula,
Jaguariúna/SP.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999093/2012-51
4
IV - DOS PEDIDOS
3.12. Ante o exposto, requer o provimento desta Manifestação de
Inconformidade para a consequente homologação da compensação referente ao
PERDCOMP de n° 15386.18972.301209.1.3.04-3253.
3.13. Reitera o pedido de realização de prova pericial, para que sejam
respondidos os quesitos ali formulados, com o efeito de comprovação da
existência do crédito não reconhecido. A prova pericial deve ser procedida em
homenagem ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo
fiscal, bem como à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório,
direitos fundamentais elencados no art. 5, LV, da Constituição Federal de 1988.
Por fim, requer a Recorrente o direito a apresentação de documentos
complementares a fim de instrução da perícia e comprovação do direito
creditório.
4. É o relatório. Passo ao voto.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
11/149) que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 156/170) ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/08/1980

CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda
Pública.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 08/08/1980

PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Não restou demonstrada a existência de pagamento indevido ou maior que o devido,
razão pela qual não se reconhece o direito creditório pleiteado e mantém-se a decisão
recorrida.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999093/2012-51
5
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 273/357) sustentando, em
síntese, o seguinte:
(i)
Preliminarmente, o acórdão seria nulo pela não realização de perícia, pois
não foram juntadas “provas de que não existia o crédito mencionado e
também
não foi
questionado
sobre documentos
e
informações
complementares em contraponto aos pagamentos e informações
apresentadas pela Recorrente”;
(ii)
Estariam preenchidos os requisitos para validação do crédito, pois (a)
apresentados documentos pertinentes à comprovação dos pagamentos que
compuseram o crédito de IRPJ, (b) considerando a retificação das deduções
dos incentivos, o débito apurado foi menor do que o inicialmente declarado,
havendo crédito de pagamento a maior suficiente, (c) a Recorrente teria
certidão de regularidade fiscal válida (doc. 02), comprovando legitimidade
de utilização do FINOR e (d) ainda que não se deferisse o pedido de FINOR,
“restaria o crédito do imposto pago que foi destinado à extinção do débito
de IRPJ do período”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 21/08/2015 (fls. 173), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 172), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Preliminarmente, a Recorrente alega que a DRJ não teria analisado os documentos
apresentados, deixando de efetuar a “perícia” devida, razão pela qual seria nulo. Porém,
verificando o acórdão, vejo que a DRJ efetivamente se manifestou sobre a prova trazida,
concluindo que não houve a comprovação do direito creditório a partir dos elementos trazidos
pela Recorrente. Além disso, nos termos da jurisprudência deste Carf, “a realização de perícia é
prerrogativa do órgão judicante quando aquela for necessária, não ficando o julgado obrigado a
solicitá-la por mero pedido do contribuinte” (Acórdão no 2803-003.618, Rel. Cons. Natanael Vieira
dos Santos, Sessão de 10/09/2014). Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade.
No mérito, a DRJ realizou profunda análise dos elementos probatórios trazidos,
indeferindo o direito creditório a partir dos seguintes fundamentos:
9. O presente litígio versa sobre a possibilidade de aproveitamento de DARF
recolhido no código 7920 (IRPJ – Finor ajuste anual), no valor de R$14.441.128,10
(fl. 13), para efeito de abatimento do imposto de renda devido. Sobre o tema, a
Recorrente alega ter verificado, após ajustes da contabilidade (subitem 3.4.), que
este pagamento foi realizado em valor maior do que o devido - razão pela qual
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999093/2012-51
6
não foi utilizado na integralidade -, tendo aproveitado apenas o montante de
R$13.412.596,65.
9.1. Para o aproveitamento do incentivo fiscal de aplicação de parte do imposto
sobre a renda em investimentos regionais (como o Finor), há necessidade do
atendimento de determinados requisitos.
9.1.1. Sobre o tema, destaco informações que constam do “Ajuda” (orientações
do programa da DIPJ/2005) e do Perguntão (também disponibilizado pela RFB
junto à DIPJ/2005), a saber:9.5.3. Sobre o tema, destaco informações que
constam do “Ajuda” (orientações do programa da DIPJ 2005) e do Perguntão
(também disponibilizado pela RFB junto à DIPJ), a saber:
“AJUDA”:
18.1.6.6 - Opção para Aplicação em Investimentos Regionais (Trimestral e Anual)
(...)
Sem prejuízo do limite específico para cada incentivo, o conjunto das aplicações em
favor do Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) e do Fundo de Investimentos
da Amazônia (Finam) não pode exceder, em cada período de apuração, os
percentuais do imposto devido a seguir indicados, incluídas as deduções
compulsórias, no montante de doze por cento, em favor do Programa de
Integração Nacional (PIN), de que trata o art. 5o do Decreto-lei no 1.106, de 16 de
junho de 1970, e do Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à
Agroindústria do Norte e do Nordeste (Proterra), de que cuida o art. 6o do Decreto-
lei no 1.179, de 6 de julho de 1971):
I - 30% (trinta por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003;
II - 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
III - 10% (dez por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013.
A pessoa jurídica que efetuar pagamentos mensais deve recolher o valor
correspondente à aplicação em investimentos regionais em Darf específico, com os
códigos: (...)
g) 9344 IRPJ Finor Ajuste;
(...)
A parcela excedente destinada aos fundos, verificada no ajuste anual pelas pessoas
jurídicas, deve ser considerada como recurso próprio aplicado no respectivo
projeto, quando o recolhimento for efetuado pelas pessoas jurídicas de que trata o
art. 9o da Lei no 8.167, de 1991.
PERGUNTÃO:
496 Quais pessoas jurídicas podem optar pela aplicação de parte do imposto
sobre a renda nos Fundos de Investimentos Regionais?
A partir de 03/05/2001, a aplicação nos Fundos de Investimentos Regionais está
restrita às pessoas jurídicas ou grupos de empresas de que trata o art. 9o da Lei no
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999093/2012-51
7
8.167, de 1991, detentoras de pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) do
capital votante de sociedade titular de projetos com pleitos aprovados, no órgão
competente, até dia 02/05/2001 e enquadrados em setores da economia
considerados, pelo Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional,
preservado o exercício do direito para os pleitos protocolizados até essa mesma
data e que venham a ser aprovados posteriormente. (...).
498 Quais pessoas jurídicas não podem optar por aplicações do imposto sobre a
renda nos Fundos de Investimentos Regionais?
Não poderão beneficiar-se da aplicação de parte do imposto sobre a renda nos
Fundos de Investimentos Regionais as pessoas jurídicas abaixo discriminadas
(RIR/1999, art. 614):
(...) pessoas jurídicas com existência de débitos de tributos e contribuições federais
no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin)
(MP no 2.095-70, de 2000, art. 6o).
NOTAS:
(...) A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo fiscal relativo a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionado a comprovação
pelo contribuinte da quitação de tributos federais (Lei no 9.069, de 1995, art. 59 e
60); (...)
500 Como é feita e qual o momento da contabilização dos incentivos fiscais de
aplicação de parte do imposto sobre a renda em Investimentos Regionais?
A contabilização dos incentivos fiscais, relativos às aplicações nos Fundos de
Investimentos Regionais, será feita do seguinte modo:
para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real anual, no Ativo
Permanente, na conta Investimentos, no momento em que a pessoa jurídica fizer a
respectiva indicação na declaração de informações correspondente, em
contrapartida à conta de Patrimônio Líquido - Reserva de Incentivos Fiscais; (...).
503 Quais as hipóteses em que há restrição ou poderá ocorrer a perda do direito
ao incentivo fiscal de aplicação de parte do imposto sobre a renda em
Investimentos Regionais?
Não poderão usufruir do incentivo fiscal de aplicação de parte do imposto sobre a
renda em Investimentos Regionais ou perderão o direito à sua utilização as
seguintes pessoas jurídicas:
I - que estejam em débito com a seguridade social, de acordo com o art. 195, § 3 o
da Constituição Federal (RIR/1999, art.617); (...)
IX - as pessoas jurídicas com a existência de débitos de tributos e contribuições
federais no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal (Cadin) (MP n o 2.095-70, de 2000, art. 6 o);
X - as pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas, mesmo tributados com
base no lucro real, que não sejam detentores, isolada ou conjuntamente, de pelo
menos, 51% (cinqüenta e um por cento) do capital votante de sociedade titular de
projeto nas áreas das extintas Sudam e Sudene e do extinto Geres que tenha
optado por aplicar parte do imposto sobre a renda no Finor, Finam ou Funres. (...).
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999093/2012-51
8
NOTAS:
Para que haja o reconhecimento ou a concessão de qualquer incentivo fiscal, a
pessoa jurídica deverá comprovar a quitação de tributos e contribuições federais
(Lei n o 9.069, de 1995, art. 60); (...)
9.1.2. Nessa esteira, veja-se que a IN SRF 267, de 23/12/2002, assim dispõe, em seus
artigos 105 e 110: [...]
9.1.3. Portanto, para a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo fiscal
(incluindo o Finor), há necessidade de que o beneficiário não possua débitos de
tributos federais junto à RFB.
9.2. Consultas ao Sistema IRPJCONS, da RFB, indicam que a Recorrente entregou 6
(seis) DIPJ referentes ao AC 2004 (em 29/06/2005, 15/02/2006, 22/08/2007,
31/12/2007, 18/12/2008 e 29/12/2009).
9.2.1. Quando da análise do benefício fiscal pleiteado, estava “ativa” a segunda
DIPJ/2005 entregue (15/02/2006). A Ficha 36 (Aplicações em Incentivos Fiscais) da
referida DIPJ é composta de quatro telas.
9.2.2. Na primeira tela (Valor Declarado), foi informado, na coluna “Valor Liq. Do
Incentivo”, o montante de R$14.127.497,66 (fl. 249).
9.2.3. Na segunda tela (Opção Via Darf), há as seguintes informações (fl. 250):
VALOR REC. DARF ESPECIF 14.441.128,10
OCORRENCIA
REDUÇAO VL. POR OPÇAO ACIMA LIM. FUNDO
REDUC. VL. POR ERRO APUR. DA BC DECL.
DEB. TRIB. E CONTR. ENCAMINHADOS A PFN
C/ PENDENCIA DE DEB. NO SIEF COBRANÇA
C/ PROC. FISCAL COBR. FINAL NO SIEF PROC
CONTRIB. C/ DEB. EM ABERTO NO CONTACORPJ
9.2.4. Na terceira tela (Valor Normalizado), há o quanto segue (fl. 251):
VALOR LIQ DO INCENTIVO 13.815.355,01
OCORRENCIA
REDUÇAO VL. POR OPÇAO ACIMA LIM. FUNDO
REDUC. VL. POR ERRO APUR. DA BC DECL.
DEB. TRIB. E CONTR. ENCAMINHADOS A PFN
C/ PENDENCIA DE DEB. NO SIEF COBRANÇA
C/ PROC. FISCAL COBR. FINAL NO SIEF PROC
CONTRIB. C/ DEB. EM ABERTO NO CONTACORPJ
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.232 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999093/2012-51
9
9.2.5. Na quarta tela (Valor Emitido), as informações são (fl. 252):
VALOR LIQ DO INCENTIVO 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS 14.441.128,10
OCORRENCIA
REDUÇAO VL. POR OPÇAO ACIMA LIM. FUNDO
REDUC. VL. POR ERRO APUR. DA BC DECL.
DEB. TRIB. E CONTR. ENCAMINHADOS A PFN
C/ PENDENCIA DE DEB. NO SIEF COBRANÇA
C/ PROC. FISCAL COBR. FINAL NO SIEF PROC
CONTRIB. C/ DEB. EM ABERTO NO CONTACORPJ
9.2.6. Desse modo, observa-se que, após análise do DARF e do benefício fiscal
pleiteado, a RFB, além de reduzir o valor a que, em tese, teria direito a ora
Recorrente, informou que havia pendências impeditivas para sua concessão,
razão pela qual entendeu que os valores recolhidos via DARF referem-se a
“recursos próprios” e, portanto, não podem ser usados para abater o IRPJ devido,
apurado na DIPJ/2005.
9.3. Assim, o que se tem é que: (i) a Recorrente apurou “IRPJ a pagar” de
R$13.652.582,30 (linha 20 da Ficha 12A); e (ii) recolheu apenas R$7.577.775,32
(objeto do presente PER/DCOMP).
9.4. Por todo o exposto, conclui-se que não restou comprovado o direito
creditório pleiteado no presente processo.
Em 11/06/2024, a Recorrente efetuou solicitação de juntada de Petição e
Documentos Comprobatórios (fls. 247/1.138), apresentando documentação comprobatória
complementar e planilha de incentivos fiscais (fls. 1.134). Tais documentos infirmariam a
conclusão da DRJ, que não reconheceu os valores relativos ao FINOR.
Tendo em vista que os documentos apresentados, ao menos em tese, são capazes
de infirmar a conclusão da DRJ, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem efetue nova análise do direito creditório, a partir dos documentos
apresentados (fls. 247/1.138) e, em seguida, intime a Recorrente para que, querendo, se
manifeste sobre o seu parecer conclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, sejam os autos
encaminhados a este Carf, para novo julgamento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1147
DF CARF MF
Original